Tribunal: TJSP
Processo: 2150821-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado. Parte agravante que insiste que o cumprimento de sentença não possui regularidade formal, não sendo, ademais, cumprimento definitivo, mas sim provisório. Desacolhimento. Cumprimento referente apenas aos honorários advocatícios de sucumbência. Patrono da parte vencedora que tem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado. Parte agravante que insiste que o cumprimento de sentença não possui regularidade formal, não sendo, ademais, cumprimento definitivo, mas sim provisório. Desacolhimento. Cumprimento referente apenas aos honorários advocatícios de sucumbência. Patrono da parte vencedora que tem legitimidade para executar tal verba, sem qualquer necessidade de autorização por parte de seus clientes, mormente pela via de procuração com firma reconhecida como quer o agravante. Inexistência de recurso recebido em efeito suspensivo ou qualquer decisão que impeça o prosseguimento da execução como proposta pelo ora agravado. Decisão mantida. Recurso desprovido.